Tribunal: TJMT
Processo: 1007323-18.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007323-18.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (APELANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007323-18.2018.8.11.0037

APELANTE: FRANCISCO SALLES DALCIN

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA E REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ARGUMENTOS QUE SE ENQUADRAM NO INCISO VI DO ART. 917 DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3º DO ART. 917 do CPC) – PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A alegação de quitação de parte do débito e o pedido de revisão do contrato bancário se enquadram na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que não exige a indicação do valor que o embargante entende devido e nem a juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007323-18.2018.8.11.0037

APELANTE: FRANCISCO SALLES DALCIN

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução rejeitados liminarmente com amparo no art. 917, §4º, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC, sob o fundamento de que o embargante não indicou a importância que entende devida e nem trouxe planilha discriminada de cálculo, sendo condenado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico pretendido.

O apelante aduz que não apresentou os cálculos porque não havia valor incontroverso uma vez que o débito já estaria quitado. Alega também cerceamento de defesa pois o pedido de produção de provas não foi apreciado e tampouco oportunizado emendar os Embargos.

No mérito, busca a limitação da taxa de juros a 8,75% ao ano ou, subsidiariamente, 12% ao ano. Pleiteia ainda a exclusão da capitalização de juros e a limitação dos juros moratórios em 1% ao ano.

Contrarrazões no ID 49883017.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007323-18.2018.8.11.0037

APELANTE: FRANCISCO SALLES DALCIN

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante opôs os Embargos à Execução sob o argumento de serem abusivas diversas cláusulas firmadas no contrato por estabelecerem encargos excessivos.

Pede sua revisão e, por conseguinte, o reconhecimento do excesso de execução em vista do abuso mencionado.

Sobre essa questão, o CPC dispõe o seguinte:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Humberto Theodoro Junior discorre sobre a possibilidade de revisão de contratos e de alegação de eventual pagamento do débito como sendo referentes ao inciso VI desse artigo, pois tais matérias poderiam ser arguidas como defesa em processo de conhecimento, e não ao inciso III, relativo ao excesso de execução, hipótese para a qual não se exige a indicação pelo embargante do valor que entende devido e nem o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3º do art. 917 do CPC) - Código de processo civil anotado, colaboradores: Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Thodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro – 20. Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 995.

Desse modo, é descabido impor a apresentação desses documentos.

A propósito:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA E REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ARGUMENTOS QUE SE ENQUADRAM NO INCISO VI DO ART. 917 DO CPC – INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3º DO ART. 917 do CPC) – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alegações de quitação de parte do débito e o pedido de revisão do contrato bancário se enquadram na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que o embargante entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
(N.U 0000212-36.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OUTROS FUNDAMENTOS – EXCESSO DETERMINADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO – JUROS – CAPITALIZAÇÃO E OUTROS ENCARGOS – PEDIDO DE APURAÇÃO DE CÁLCULO – NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – REJEIÇÃO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DEVIDO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é possível a rejeição liminar dos embargos à execução, com extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, se além da alegação de excesso de execução, o que pode ser determinado por simples cálculo aritmético, existem outros fundamentos (revisão de contrato). Diante disso, o processo deve prosseguir até seus ulteriores, sendo insubsistente a sentença.
(TJ-MS - AC: 08140315220188120001 MS 0814031-52.2018.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 12/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO § 5º DO ART. 739-A DO CPC.
Impossibilidade no caso concreto, tendo em vista que a tese dos embargos não é a de excesso de execução propriamente dita, mas de abusividade das cláusulas contidas nos contratos.
REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. (...)
(Apelação Cível Nº 70051291805, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 28/11/2012) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUNTADA DE MEMÓRIA. DESNECESSIDADE. Embargos à execução movimentados com um só objetivo, de revisar o título que instrumentaliza a ação de execução de título extrajudicial. Como tema da discussão, a abusividade no contrato celebrado. Como corolário, desnecessária a juntada de memória dos valores que entendem devidos, em cumprimento ao que determina o § 5º, do art. 739-A, do CPC. Apuração que somente será possível após o julgamento dos embargos à execução. Rejeição liminar dos embargos. Impossibilidade. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70055487391, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 14/08/2014)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020